Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710745-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MATIAS PEREIRA DE CASTRO, MATILDE MARIA DE FATIMA BORGES, MAUD LOURENCA DA CRUZ DOS SANTOS, MAURA CARNEIRO DE ARAUJO, MAURA DA SILVA, MAURA ESTELA DA PAIXAO SOUZA, MAURICIO CARLOS DE SOUZA, MAURICIO JOAO SANTOS, MAURILUCE ALVES MARTINS, MAURINA GOMES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.